Tribunal: TJSP
Processo: 1054802-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Descontos efetuados na conta salário da requerente que encontram respaldo na livre contratação firmada entre as partes (Termo de Opção). Documento que possui expressa concordância da requerente de dedução das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Descontos efetuados na conta salário da requerente que encontram respaldo na livre contratação firmada entre as partes (Termo de Opção). Documento que possui expressa concordância da requerente de dedução das parcelas correspondentes aos empréstimos consignados antes da transferência do valor de seu benefício previdenciário. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus, que lhe incumbia, de provar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de falha na prestação de serviços por parte do banco, improcedência dos pedidos que se mantém. Decisão preservada.

Recurso desprovido.